Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clínica Naos Odontologia Ltda., Bruno Henrique de Oliveira Ribeiro Rodrigues e Caio Cesar de Oliveira Ribeiro Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 129839360 do processo de referência), na ação de conhecimento movida por Clínica Naos Odontologia Ltda. em desfavor de Saulo dos Santos Maciel, processo n. 0700309-21.2022.8.07.0007, que no ato de saneamento e organização do processo, assim se pronunciou: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Da Gratuidade de Justiça e Da Impugnação O réu requer a gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O autor, por seu turno, impugnou tal pedido. Em que pese o art. 99, §3o, do CPC, presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos, além do que esse dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição da República. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita apenas aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado. No caso dos autos, verifico que o é engenheiro civil e apenas no contrato discutido nos autos, o réu cobrou quase R$ 165.000,00. Além disso, está assistido por advogado. A soma desses elementos milita contra a alegação de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o réu para juntar contracheques dos 03 últimos meses (se houver), extratos bancários dos últimos 03 meses, as 03 últimas faturas do cartão de crédito e a cópia da última declaração do imposto de renda. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Relego a análise da gratuidade/impugnação ao momento da prolação da sentença. Verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o feito por saneado. Passo à análise da questão probatória. Em resumo, a parte autora contratou os serviços de engenharia do réu na modalidade empreitada global para a construção de uma clínica odontológica. O autor alega que houve a atraso na entrega da obra de mais de 02 meses (Previsão para término: 28/04/2021; data do término: 02/07/2021). Esse atraso fez com o autor tivesse que arcar com 02 meses de aluguel, totalizando um valor de R$ 30.000,00. Além do atraso, o autor reclama de diversos vícios de execução, itens mal instalados ou em desacordo com o projeto/contrato, forçado o autor a arcar com valores de conserto. Requer indenização por dano moral e material. Em contestação, o réu atribui o atraso da obra a terceiros (outras equipes), como marcenaria, por exemplo. O réu também atribui atraso na entrega da obra ao autor por serviços adicionais que, naturalmente, impactaram no prazo de entrega da obra. O réu nega que a existência de vícios de execução, itens mal instalados ou em desacordo com o projeto/contrato. Pois bem, considerando que o réu foi contratado para empreitada global, ele não pode atribuir culpa a terceiros pelo atraso. O réu não pode opor a culpa de terceiros contra o autor. Quanto aos serviços adicionais, conforme a tabela de serviços apresentada pelo réu ao ID 124072846, vê-se logo que não justificam 02 meses de atraso por serviços de baixa complexidade como os apresentados. Diante do contexto apresentado, fixo como ponto controvertido da lide apenas saber se houve vícios de execução, itens mal instalados ou em desacordo com o projeto/contrato. Para solução da controvérsia entendo como fundamental a produção de prova pericial de engenharia. Incumbe à parte autora o ônus da prova da existência dos vícios na obra por se tratar de fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para formularem quesitos e indicarem assistente técnico, sob pena de preclusão e realização da perícia apenas com base no ponto controvertido ora fixado. Nomeio o expert ABDO RAMADAM, engenheiro civil cadastrado perante o TJDFT, para atuar como perito, devendo o Sr. Perito ser intimado para formular sua proposta de honorários após a apresentação dos quesitos. Caso o expert não aceite o encargo ou não seja localizado, retornem os autos conclusos para a eleição de outro profissional. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para sobre ela se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para comprovar o depósito dos honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, advertindo-lhe que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada ao Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados, devendo o laudo pericial ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos. Vindo o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias. Não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento. Em extensas razões recursais (Id 37301625, pp. 1-33), a parte agravante, depois de fazer um minucioso relato da causa, defende a inversão do ônus da prova. Diz, para tanto, ser hipossuficiente tanto econômica quanto tecnicamente em relação ao demandado, motivo pelo qual deve ser imposto ao réu o ônus probatório, consoante previsão do inciso VIII do art. 6o do CDC. Prossegue discorrendo sobre o ônus da prova e colaciona doutrina acerca do tema. Busca evidenciar os requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência. Desse modo, requer: a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de que seja imediatamente determinada a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, com a determinação para que seja o Reclamado incumbido do ônus da prova da existência dos vícios na obra por se tratar de fato conceituado em direito do seu direito; b) a intimação do agravado para se manifestar querendo; c) a revisão da decisão agravada, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, se deferida, com a gratuidade da justiça, tendo em vista o acometimento de doença agravada no curso da demanda, enfrentando dificuldades para trabalhar em detrimento do quadro clínico. E caso, vossa excelência, assim não entenda, que seja o Requerido responsável pelo ônus da prova pericial, adotando assim a inversão do ônus da prova, com a determinação de que seja juntado ao processo a decisão para que assim ocorra a mais lídima justiça Sem Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examino, de início, o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Não obstante, verifico dos autos de origem que houve o recolhimento das custas iniciais (Id 114172316 e Id 114172318). Conquanto possa o requerimento de concessão de gratuidade de justiça ser formulado no recurso, é certo que a anterior conduta da parte, ao recolher as custas processuais, mostra-se incompatível com a pretensão deduzida nesta sede, caracterizando, pois, o fenômeno da preclusão lógica, o que revela a ausência de interesse quanto a esse específico ponto. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PREPARO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. O recolhimento das custas iniciais na origem obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. A ausência do recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade [...]. (Acórdão 1321733, 07379226720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021) (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020) (...) 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. (...) (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020) Além disso, a agravante não trouxe qualquer elemento de convicção apto a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, notadamente por se tratar de pessoa jurídica. Deste modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo e sua comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora